Tribunal: TJMT
Processo: 0006872-46.2017.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006872-46.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOCAMERICA RENT A CAR S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (APELANTE), EMILIO SERAFIM JUNIOR - CPF: 033.608.778-02 (APELANTE), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), ALTEIRA APARECIDA DE SOUSA SILVA - CPF: 018.940.311-05 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), Jevanio Oliveira Lima Junior (TERCEIRO INTERESSADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), LOCAMERICA RENT A CAR S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIO SERAFIM JUNIOR - CPF: 033.608.778-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTISSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO ESCOLAR MUNICIPAL. MORTE DE ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. CULPA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO MENSAL DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário e apelação interposta pelo Município de Barra do Garças, MT, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por Alteira Aparecida de Souza, mãe de adolescente vítima fatal de acidente de trânsito, condenando o ente público ao pagamento de 300 (trezentos) salários-mínimos, por danos morais, e pensão mensal até que a vítima completasse 75 (setenta e cinco) anos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a existência de responsabilidade civil objetiva do Município de Barra do Garças, MT, pelo acidente de trânsito;

(ii) definir a existência de culpa exclusiva de terceiro a afastar o nexo causal;

(iii) apurar a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais;
(iv) examinar a legalidade e proporcionalidade da pensão mensal fixada;
(v) avaliar a correção do critério de fixação dos honorários advocatícios sobre condenação ilíquida.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do Município está prevista no art. 37, § 6º, da CF, e requer a presença do dano, da conduta administrativa e do nexo causal, além da inexistência de excludentes.

4. O laudo pericial confirmou que a manobra irregular de conversão à esquerda por parte do condutor do ônibus escolar municipal foi a causa determinante do acidente que vitimou o adolescente.

5. Não houve produção de prova pelo ente municipal capaz de infirmar a dinâmica do acidente descrita pela perícia oficial, afastando-se a alegação de culpa exclusiva do terceiro.

6. A indenização por danos morais deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional. Considerando precedentes jurisprudenciais análogos, revela-se adequado reduzi-lo para R$ 50.000,00.

7. A pensão mensal, nos termos da jurisprudência consolidada, deve ser fixada em 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos de idade da vítima e, após, reduzida a 1/3 até os 75 anos, considerando-se o padrão de vida da família e a expectativa de vida à época do óbito.

8. A fixação dos honorários advocatícios sobre condenação ilíquida deve observar o art. 85, § 4º, do CPC, com apuração no momento da liquidação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sentença parcialmente retificada, em de reexame necessário, para determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra após a liquidação do julgado

Tese de julgamento: "

1. Configura-se a responsabilidade objetiva do Município por acidente de trânsito causado por condutor de veículo oficial em desrespeito às normas de trânsito. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se aos precedentes da Corte. 3. É devida pensão mensal aos pais de vítima menor, de família de baixa renda, entre os 14 e os 25 anos de idade, no valor de 2/3 do salário-mínimo, reduzida a 1/3 até a expectativa de vida da vítima. 4. A fixação de honorários advocatícios sobre condenação ilíquida deve observar o momento da liquidação do julgado".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CTB, arts. 30, 34, 35 e 37; CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º e 5º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1867343/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021; STJ, AgRg no REsp 1287015/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/04/2016; TJMT, N.U 0012968-25.2009.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 05/02/2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos de n.° 0006872-46.2017.811.0004, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 274589861):

“Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais movida por Alteira Aparecida de Sousa em face da Unidas S/A, Emílio Serafim Junior e do município de Barra do Garças.

Em apertada síntese, a autora aduz que seu filho, de apenas 13 (treze) anos de idade faleceu em um acidente provocado pelos requeridos.

A autora narra que no dia 8/9/2015, por volta das 6h00 no KM 06 na MT 100, no sentido Barra do Garças – Araguaiana, seu filho, Jenavio Oliveira Lima esperava o ônibus escolar, fornecido pelo município de Barra do Garças, quando foi atropelado por um Renault Sandero, de propriedade da locadora Unidas S/A, conduzido por Emílio Serafim Junior, ao colidir com o referido ônibus quando este iniciava a conversão para o ponto de parada.

Com base nesse contexto, a autora pugna pelo recebimento, a título de danos morais, o valor de R$ 281.100,00 (duzentos e oitenta e um mil e cem reais), equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos à época dos fatos e, a título de danos materiais, o valor de R$ 273.602,52 (duzentos e setenta e três mil seiscentos e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Citados, o município de Barra do Garças (Id. 72849876 – Pág. 132), Emílio Serafim Junior (Id. 72849876 – Pág. 187) apresentaram contestação. Já a Unidas S/A, apesar de citada (Id. 121350830) deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa.

Instado, a autora apresentou réplica às contestações (Id. 135768865).

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de ação ordinária em que a autora busca a composição de danos morais e materiais que alega ter sofrido em razão de acidente que vitimou seu filho, imputando a responsabilidade aos requeridos.

O município de Barra do Garças/MT, em sua defesa, alegou, de forma preliminar, sua ilegitimidade passiva.

Em suma, sustenta que o motorista do ônibus envolvido no acidente estava agindo com
extrema prudência, tendo adotado as cautelas legais para evitar o acidente
.

Ocorre que, a insurgência do ente requerido se confunde com o mérito, na medida em que enseja a análise da responsabilidade do seu funcionário, objeto principal da ação.

Nesses termos, deve ser afastada a preliminar aventada, prosseguindo o feito.

Extrai-se do processo que no dia 8/9/2015, por volta das 6h00 no KM 06 na MT 100, no sentido Barra do Garças – Araguaiana, seu filho, Jenavio Oliveira Lima esperava o ônibus escolar, fornecido pelo município de Barra do Garças, quando foi atropelado por um Renault Sandero, de propriedade da locadora Unidas S/A, conduzido por Emílio Serafim Junior, ao colidir com o referido ônibus quando este iniciava a conversão para o ponto de parada.

As partes não divergem sobre o acidente, a
causa mortis
do filho da autora, tampouco se insurgem quanto ao Laudo Técnico realizado pelos peritos oficiais.

O ponto controvertido cinge-se quanto à responsabilidade de cada um dos requeridos, bem como, acaso esta demonstrada, a sua extensão.

Portanto, entendo suficientemente instruído o processo, motivo pelo qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo à análise do mérito.

Pois bem. Para a configuração da responsabilidade civil, melhor doutrina ente que deve estar presentes a ação, comissiva ou omissiva, o dano, moral ou patrimonial, e o nexo de causalidade entre o dano e a ação
[1]

.

Nesse sentido, o Código Civil dispõe, em seu artigo 186 que aquele que, por ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Quanto à responsabilidade do Sr. Emílio Serafim Junior e, consequentemente, da empresa requerida Unidas S/A, colhe-se do processo que houve um dano, a morte do menor, porém, entendo não existir conduta e nexo de causalidade. Explico.

Não obstante o Código Civil dispor que se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação (art. 942, CC) e a possibilidade da ação regressiva (art. 930, CC), há, na doutrina e jurisprudência o entendimento que o fato de terceiro exclui a responsabilidade quando constituir em causa estranha à conduta, eliminando, assim, o nexo causal.

Do cotejo das provas apresentadas, especialmente, do laudo pericial realizado pela POLITEC, no tópico “4. Da Dinâmica do Evento, 4.1 Da Colisão”, extrai-se que:

o veículo ônibus (...), trafegava nas imediações do quilometro 06 da Rodovia MT 100 no sentido Araguaiana-Barra do Garças, quando o veículo Renault Sandero,(...), iniciou manobra de ultrapassagem pela esquerda. Ocorre que, no momento que estava finalizando a ultrapassagem, o ônibus efetuou manobra de conversão à esquerda no intuito de adentrar uma estrada vicinal sem pavimentação asfáltica. No instante em que iniciou a manobra de conversão à esquerda, colidiu tangencialmente seus setores angular anterior esquerdo e lateral anterior esquerdo com a lateral direita do veículo Renault Sandero. Subsequentemente, o condutor do veículo Sandero foi compelido, devido à força mecânica originada pelo ônibus, a utilizar parte do acostamento no qual se encontrava a vítima (...).

Do exposto pelo
expert
, chama a atenção o fato de que o requerido Emílio Serafim Junior estava finalizando a ultrapassagem no momento da colisão, não havendo sinal, segundo o laudo, de frenagem do Renault Sandero, evidenciando a forma abruta que o ônibus iniciou a conversão à esquerda.

Diante disso, infere-se, pois, do laudo pericial, que o ônibus bateu no veículo e não o contrário, sendo este, nas palavras do
compelido, devido à força mecânica originada pelo ônibus, a utilizar parte do acostamento no qual se encontrava a vítima.

Ou seja, o atropelamento somente ocorreu em razão do ônibus colidir com o veículo de passeio, retirando, por completo, a imputação de qualquer ato, omissivo ou comissivo, do motorista, pois, diante dos danos sofridos pelo veículo, o motorista do veículo de passeio não atropelou o menor por tentar desviar do ônibus, mas sim pela força exercida pelo ônibus ao carro de passeio.

Nesse sentido, há muito, é a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSENCIA DE COMPORTAMENTO VOLITIVO DO CONDUTOR DO VEICULO ABALROADOR. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 160, II E 1.520, CC. HIPOTESE DIVERSA DA APRECIADA NO RESP 18.840-RJ (DJU DE 28.03.94). DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. ONUS DA SUCUMBENCIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESACOLHIDO. I - NÃO HA DE ATRIBUIR-SE RESPONSABILIDADE CIVIL AO CONDUTOR DE VEICULO QUE, ATINGIDO POR OUTRO, DESGOVERNADO, VEM A COLIDIR COM COISA ALHEIA, PROVOCANDO-LHE DANO, SENDO TAL SITUAÇÃO DIVERSA DAQUELA EM QUE O CONDUTOR DO VEICULO, AO TENTAR DESVIAR-SE DE ABALROAMENTO, ACABA POR CAUSAR PREJUIZO A OUTREM. II - CASO EM TELA, O PREJUIZO EXPERIMENTADO PELO DONO DA COISA DANIFICADA NÃO GUARDA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM QUALQUER ATITUDE VOLITIVA DO REFERIDO CONDUTOR, CUJO VEICULO RESTOU ENVOLVIDO NO ACIDENTE COMO MERO INSTRUMENTO DA AÇÃO CULPOSA DE TERCEIRO. III - NOS CASOS EM QUE NÃO OBRIGATORIA A DENUNCIAÇÃO DA LIDE, AO REU-DENUNCIANTE, UMA VEZ RECONHECIDA A IMPROCEDENCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NA AÇÃO PRINCIPAL, INCUMBE ARCAR COM O PAGAMENTO DA VERBA HONORARIA DEVIDA A DENUNCIADA E DAS DESPESAS PROCESSUAIS RELATIVAS A LIDE SECUNDARIA. (REsp n. 54.444/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 18/10/1994, DJ de 21/11/1994, p. 31776.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO DO NEXO CAUSAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, foi estabelecida, nas instâncias ordinárias, a premissa fática de que o acidente ocorrido com o trem de propriedade da agravada foi ocasionado em virtude de culpa exclusiva de terceiro. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, o que é vedado em recurso especial. 4. Na linha da jurisprudência do STJ, a culpa exclusiva de terceiro afasta o nexo de causalidade entre a conduta da transportadora e o dano sofrido pela vítima quando o comportamento daquele for equiparado a fortuito externo, ou seja, for imprevisível e autônomo.Precedentes.5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 560.803/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 24/9/2015.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. AUTOMÓVEL QUE INVADE A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO E COLIDE FRONTALMENTE COM CAMINHÃO. PERDA DE CONTROLE DESTE ÚLTIMO QUE VEM A SE CHOCAR COM OUTRO CAMINHÃO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE POR ATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. "Em situações que envolvem acidente de trânsito, o fato de terceiro só configura causa de exoneração de responsabilidade se equiparado, para todos os efeitos, ao caso fortuito ou força maior, de modo a eliminar por completo a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano [...] Diversamente, se houver atitude volitiva daquele que se depara com a situação de perigo, incumbe-lhe, na condição de causador direto do dano, responder perante o dono do veículo abalroado, recompondo os prejuízos decorrentes de sua conduta voluntária, ainda que isenta de culpa" (REsp 1713105/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 6/12/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 882.606/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.).

Além disso, é de se ponderar que o local em que ocorreu o acidente permitia a ultrapassagem, a velocidade máxima de 100 km/h (art. 61, §1º, II, “b”, 1, do CTB) e não havia sinalização horizontal ou qualquer outra indicando ser ponto de parada de ônibus, concluindo-se pela licitude da conduta do motorista do veículo de passeio.

Por outro lado, não obstante a responsabilidade do ente requerido ser objetiva, ensejando apenas a comprovação da ação, do dano e do nexo causal, o que restou devidamente comprovado nos autos, não sendo fato controvertido, inclusive, de que o ônibus do município se envolveu em um acidente que vitimou o menor, fica evidente o descumprimento das regras de trânsito pelo motorista do ônibus, prevista no artigo 37 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual, reconheço a responsabilidade do município de Barra do Garças, pois devidamente comprovado o dano, a ação comissiva imprudente de fazer a conversão sem observar as normas de trânsito e o nexo causal, já que, conforme exposto no laudo, se não fosse a conversão realizada pelo ônibus, o veículo Sandero não colidiria com a vítima.

Quanto à comprovação do dano, moral e material, conforme explica o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, quando do julgamento do EREsp 1.127.913-RS, o “prejuízo de afeição (préjudice d”affection) é o dano extrapatrimonial sofrido pelos familiares da pessoa morta.

Trata-se do dano moral provocado em decorrência da morte do ente querido, cujo sofrimento é incomensurável, bastando pensar na dor dos filhos menores com a perda do pai em acidente de trabalho, no sofrimento psíquico da esposa com a morte do marido em um desastre aéreo, no vazio existencial dos pais com o óbito de um filho em um acidente de trânsito.

Busca-se com a indenização um paliativo para o sofrimento psíquico ensejado pelo evento danoso, sendo esse o ponto nuclear do conceito de dano moral
stricto sensu
.

Portanto, trata-se de dano presumido.

Já o dano material, é assente na jurisprudência que, mesmo sem se tratando de vítima recém-nascida presume-se que, acaso vivo, a partir dos 14 (quatorze anos), passaria a contribuir para as despesas familiares, mormente considerando tratar-se de família de baixa renda. Nesse sentido é o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 491-STF: É indenizável o acidente que cause morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO CLÍNICO GERAL. VALIDADE. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDO. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 17/08/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 21/07/2023 e concluso ao gabinete em 21/01/2024. 2. O propósito recursal consiste em definir se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) a perícia elaborada perito médico não especialista na área de conhecimento da perícia acarreta a nulidade do laudo pericial, c) é cabível pensionamento na hipótese de falecimento de recém-nascido e d) é possível revisar o montante fixado a título de indenização por danos morais. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. O art. 465, caput, do CPC prevê que "o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo". Exige-se, assim, que o perito seja um profissional com conhecimento especializado exigido para a realização da perícia. Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo. 5. Na hipótese, a perícia realizada por clínico geral e não por médico especialista em ginecologia e obstetrícia é válida, tendo em vista que o perito comprovou possuir conhecimento técnico na área objeto da perícia, demonstrando ser graduado em medicina, pós-graduado em urgência, emergência médica e terapia intensiva, bem como ter prática em atendimentos de pré-natal e puerpério. 6. O pensionamento devido na hipótese de falecimento (art. 948, II, do CC) tem por finalidade suprir o amparo financeiro que era prestado pelo falecido. Ainda que a morte seja de filho menor, será devido o pensionamento a partir do momento em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos, tendo em vista que há uma presunção de auxílio econômico futuro. Se a família for de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo que, nas demais situações, é necessária a comprovação da dependência. O fato de a vítima ser um recém-nascido não impede a fixação do pensionamento, porquanto também é possível presumir que se o recém-nascido não tivesse vindo a óbito em decorrência do ato ilícito praticado por terceiro, ele passaria a contribuir para as despesas familiares quando atingisse 14 (quatorze) anos de idade. 7. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a sua modificação somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não se verifica na hipótese. 8. No particular, a recorrida, que estava grávida na ocasião, procurou atendimento médico devido a dores nas costas e foi encaminhada ao hospital recorrente. No local, ela foi submetida à cesariana e deu à luz uma menina, a qual, todavia, veio a falecer dias depois, tendo sido constatado que o falecimento foi decorrente de erro médico, porque não foram realizados os exames necessários previamente ao parto. Assim, é cabível a condenação da recorrente ao pagamento de pensão mensal. 9. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.121.056/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Sobre o
quantum
indenizatório, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, em sua obra, Princípio da reparação integral: indenização no Código Civil
[2]
, assim discorre:

A análise de mais de cento e cinquenta acórdãos do STJ relativos a julgamento realizados nos últimos dez anos, em que houve a apreciação da indenização por prejuízos extrapatrimoniais ligados ao dano-morte, denota que ainda existem divergências no próprio STJ acerca do que se pode considerar como um valor razoável para essas indenizações (...).

Pode-se estimar que um montante razoável para o STJ situa-se na faixa entre trezentos e quinhentos salários mínimos, embora o arbitramento pela própria Corte no valor médio de quatrocentos salário mínimos seja raro.

Corroborando o acima discorrido:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. MORTE DA VÍTIMA POR DESCARGA ELÉTRICA. DEMANDAS INDENIZATÓRIAS MOVIDAS PELA MÃE E PELA COMPANHEIRA DA VÍTIMA DIRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL PARA AS DUAS VITIMAS POR RICOCHETE. 1. Vítima falecida por descarga elétrica ao entrar na casa de máquinas de um condomínio onde realizaria reforma do teto solicitada pela síndica. 2. Demandas indenizatórias autônomas movidas pela mãe e pela companheira da vítima direta reunidas na origem em face da conexão. 3. A avaliação da suficiência dos elementos probatórios que justificaram o julgamento antecipado da lide e a necessidade de produção de outras provas demandaria revisão do conjunto fático-probatório, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 07/STJ. Ausência também de indicação das provas pretendidas com aptidão para alterar o resultado do julgamento. Não reconhecimento de cerceamento de defesa. 4. Reconhecida na origem a culpa concorrente da vítima para o evento danoso (art. 945 do CC). 5. O reconhecimento da culpa exclusiva da vítima exigiria revaloração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 07/STJ. 6. A fixação do quantum indenizatório pelo Tribunal de origem, com a redução decorrente da culpa concorrente da vítima, levou em consideração aspectos particulares do caso concreto, tendo sido arbitrada indenização dentro do espectro estabelecido pela jurisprudência desta Corte Superior (300 a 500 salários mínimos) para hipóteses de prejuízo de afeição decorrente de dano morte. 7. Não se apresentando exagerado o valor da indenização, não se justifica a intervenção desta Corte Superior, nos termos da Súmula 07/STJ. 8. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (REsp n. 1.341.355/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 28/10/2014.).

Com efeito, o valor pleiteado pela autora a título de danos morais, 300 (trezentos) salários mínimos, se mostra razoável diante da perda do seu filho.

Além disso, mostra-se razoável também o valor do dano material, consistente na pensão do equivalente a 2/3 do salário mínimo, contados como se o menor falecido estivesse com 14 (quatorze) anos, até completar 25 (vinte e cinco) anos, ocasião em que a pensão deverá ser reduzida para 1/3 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Portanto, diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos postos na Inicial, reconhecendo, tão somente, a responsabilidade do município de Barra do Garças, condenando-o, por consequência, ao pagamento de 300 (trezentos) salários mínimos, a título de danos morais e ao pagamento, a título de danos materiais, do correspondentes a 2/3 do salário mínimo, desde a data do falecimento, por onze anos, considerando que o menor estaria com 25 (vinte e cinco) anos, ocasião em que a pensão deverá ser reduzida ao correspondente a 1/3 do salário mínimo, com o termo final a data em que a vítima completaria 75 (setenta e cinco) anos.

Para a correção monetária dos danos arbitrados, deverá ser observada a data da publicação desta sentença. Já o termo inicial para o cálculo dos juros de mora, deverá ser levado em consideração a data dos fatos. O valor do salário mínimo arbitrado a título de danos morais deve corresponder ao da data dos fatos.

Para o calculo da correção monetária, devera ser observado o IPCA-E e para o juros de mora deverá observar o índice de remuneração da caderneta de poupança
[3]
, até dezembro de 2021, quando, então, deverá ser observada somente a Taxa SELIC (artigo 3º de EC 113/2021 c/c o artigo 406, do Código Civil, alterado pela Lei 14.905/2024).

Condeno o ente requerido ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de 10% do valor da condenação, a título de honorários sucumbenciais.

Condeno, ainda, a autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa a cada um dos requeridos Emílio Serafim Junior e à Unidas S/A. Saliento que deverá ser observado o teor do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 2 de outubro de 2024.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz a sentença condenatória está baseada no laudo elaborado pela Politec, para isentar a empresa Unidas S.A. e o motorista do veículo Renault Sandero da responsabilidade pelo acidente, no entanto, afirma que as provas do processado comprovam que “
a manobra despendida pelo veículo Renault Sendero foi efetivada sem as devidas cautelas de cuidado, ainda mais diante de um ônibus escolar que estava freando, com a luz de seta piscando para iniciar a conversão e parar de fez para o embarque de crianças que iriam para a escola
”.

Pontua, com base nisso, que o acidente que vitimou a criança J. O. L. J. decorre de culpa exclusiva da empresa Unidas S.A., mormente pelo fato de que a existência de um ponto de ônibus escolar no local lhe impunha cautela.

Assevera, ademais, ser de conhecimento que a rodovia não possui acostamento suficiente para a parada de um ônibus escolar, “[...]
de maneira que nas vias desprovidas de acostamento, inexiste obrigatoriedade do condutor aguardar do lado direito da via, para realizar a conversão a esquerda ou retorno (no caso da conversão, deve aguardar no centro da pista, como determina o artigo 38, não havendo regulamentação específica para o retorno, somente deve o condutor atentar para que não prejudique a livre circulação ou segurança sob pena de cometimento de infração do art. 206, V
”.

Salienta, de outra parte, que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante e desproporcional em relação aos patamares estabelecidos na Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Argumenta, em relação ao pensionamento mensal, que deve persistir até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, bem como que, após o período em que atingiria os 25 (vinte e cinco) anos de idade, o valor deve ser limitado a 1/6 (um sexto) do salário-mínimo.

Por essas razões, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus de sucumbência (ID. 274589867).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que a sentença vergastada está em conformidade com os parâmetros do Superior Tribunal de Justiça quanto à fixação de dano moral e material por morte, razão pela qual pugna pelo não provimento do recurso e a consequente majoração dos honorários advocatícios (ID. 274589870).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 275886897).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos de n.° 0006872-46.2017.811.0004, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, que condenou o município “
ao pagamento de 300 (trezentos) salários mínimos, a título de danos morais e ao pagamento, a título de danos materiais, do correspondentes a 2/3 do salário mínimo, desde a data do falecimento, por onze anos, considerando que o menor estaria com 25 (vinte e cinco) anos, ocasião em que a pensão deverá ser reduzida ao correspondente a 1/3 do salário mínimo, com o termo final a data em que a vítima completaria 75 (setenta e cinco) anos
”.

Da análise do processado, verifica-se que ALTEIRA APARECIDA DE SOUZA ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULO COM VÍTIMA FATAL c.c. DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS
” em desfavor de UNIDAS S.A., EMÍLIO SERAFIM JÚNIOR e MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, MT, objetivando a condenação destes ao pagamento de danos morais, no valor de 300 (trezentos) salários-mínimos, além de pensionamento mensal, no importe de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e vitalícia, equivalente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo, até 75 (setenta e cinco) anos.

Conforme narrativa inicial, a parte apelada é genitora de J. O. L. J., que no dia 08.09.2015, enquanto aguardava o ônibus escolar, foi atingido pelo veículo Renault/Sandero, conduzido por Emílio Serafim Júnior, que avançou sobre ele após o ônibus que estava ultrapassando realizar manobra de conversão para efetuar a parada no ponto de embarque dos passageiros, vindo a óbito no local.

O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, MT, na contestação, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alegou que a responsabilidade pelo infortúnio é do condutor do veículo Renault Sandero (ID. 274589394 – pág. 132/138).

Por sua vez, EMÍLIO SERAFIM JÚNIOR, defende que o acidente ocorreu por culpa do motorista do ônibus escolar, conforme reconhecido no laudo da perícia técnica, invocando a excludente de nexo de causalidade, bem como a existência de seguro contra terceiros, contratado no ato da locação do veículo, para requerer a improcedência dos pedidos (ID. 2274589394 – pág. 187/200).

Embora citada (ID. 274589855), Unidas S.A. não apresentou contestação.

Impugnada a contestação (ID. 274589859), sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que a matéria recursal se confunde com o

objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

De acordo com o artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Observa-se, da leitura do referido dispositivo, que a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Do exame dos elementos constantes dos autos, observa-se que o dano é inquestionável na espécie, diante do falecimento do adolescente J. O. L. J., comprovado pela certidão de óbito e de sepultamento que instruem a petição inicial.

No que se refere à conduta administrativa, por se tratar de acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade do município apelante, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e o alegado ato comissivo do ente/agente público.

Nessa conjuntura, consoante narrativa inicial, o acidente aconteceu quando o veículo automotor conduzido por Emílio Serafim Júnior realizava a ultrapassagem de um ônibus de propriedade do município apelante, que iniciou uma manobra de conversão, chocando-se com aquele, o qual, por sua vez, acabou por atingir a vítima no acostamento da rodovia.

A controvérsia, a partir dessa dinâmica, reside no fato de que a municipalidade defende a culpa de terceiro (condutor do veículo que colidiu com a vítima), excludente de responsabilidade cujo ônus de prova é da parte requerida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, enquanto a parte autora, ora apelada, sustenta a responsabilidade do ente público, cabendo-lhe demonstrar a relação de causalidade alhures especificada, conforme inciso I, do referido artigo,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

No pressuposto fático, diferentemente do que sustenta a parte apelante, o laudo pericial n.° 300.2.07.2015.006765-01, elaborado pela POLITEC/MT, é conclusivo no sentido de que a causa do acidente foi a conversão à esquerda, efetuada pelo ônibus do município, que colidiu tangencialmente com o veículo Renault Sandero, gerando o desvio deste para o acostamento, no qual se encontrava a vítima, culminando com o atropelamento e consequente óbito deste.

A dinâmica dos fatos, aliás, foi bem explanada pelos Peritos Oficiais Criminais, com base nos vestígios no local dos fatos e considerações técnicas, nos seguintes termos (ID. 274589394 – pág. 74/91):

“
4. DA DINÂMICA DO EVENTO

4.1. Da colisão

Considerando a localização dos vestígios encontrados no pavimento e nos veículos envolvidos, oriundos da colisão tangencial direcionada da traseira para a direita do ônibus, indica-se que o veículo ônibus Volkswagen modelo 15.190, placa de identificação NTX 0495 de Barra do Garças, trafegava nas imediações do quilômetro 06 da Rodovia MT 100 no sentido Araguaiana-Barra do Garças, quando o veículo Renault Sandero, placa de identificação AZQ-6151 de Curitiba-PR, iniciou manobra de ultrapassagem pela esquerda. Ocorre que, no momento em que estava finalizando a ultrapassagem, o ônibus efetuou manobra de conversão à esquerda no intuito de adentrar uma estrada vicinal sem pavimentação asfáltica. No instante em que iniciou a manobra de conversão à esquerda, colidiu tangencialmente seus setores angular anterior esquerdo e lateral anterior esquerdo com a lateral direita do veículo Renault Sandero. Subsequentemente o condutor do veículo Sandero foi compelido, devido à força mecânica originada pelo ônibus, a utilizar parte do acostamento no qual se encontrava a vítima, que foi atingida pelo setor angular anterior esquerdo do veículo Sandero e projetada com a cabeça, diretamente no setor angular inferior do para-brisa e carregada por alguns metros, sendo posteriormente lançada diagonalmente à Rodovia repousando em meio à vegetação marginal

à esquerda da Rodovia no mesmo sentido de tráfego do veículo Sandero, que teve seu movimento paralisado alguns metros à frente.

[...]

6. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS-PERICIAIS

Considerando-se que a colisão ocorreu em horário que o sol estava presente, sem precipitação pluvial, não havia obstáculos na pista, que era reta e os aclives em ambos os sentidos eram leves infere-se que ambos os condutores tinham boa visibilidade da pista.

Considerando-se que a legislação determina que para fazer conversão à esquerda em locais que tenham acostamento, deve-se aguardar nesta, à direita, para efetuar a conversão com segurança, infere-se que, se o motorista do ônibus tivesse tomado esse cuidado, teria evitado o acidente.

Considerando-se que a conversão à esquerda foi efetuada quando o veículo Renault Sandero finalizava a ultrapassagem do ônibus, presume-se que o condutor deste não estivesse atento ao deslocamento do veículo Sandero quando efetuou a manobra de conversão
.

Considerando-se que no trecho em questão a ultrapassagem é permitida, infere-se que o condutor do veículo Sandero tenha iniciado a ultrapassagem consciente de que não haveria risco de colisão, sugerindo-se que o condutor do

ônibus não tenha sinalizado o deslocamento lateral
.

Considerando-se que havia uma marca de fricção pneumáticos com pedriscos no acostamento, sugere-se que aquela corresponda ao ponto de impacto entre o veículo Sandero e a vítima.

Considerando-se que a vítima atropelada se encontrava no acostamento, presume-se que, caso não ocorresse a colisão tangencial que deslocou o veículo Sandero parcialmente para o acostamento, este veículo não tivesse ocasionado o atropelamento
.

Considerando-se que a colisão possa ter alterado a percepção do condutor do veículo Sandero, sugere-se que ele não tenha tido tempo reacional para efetuar frenagem antes do impacto com a vítima, em virtude da curta distância que os separavam.

Considerando-se que a via não apresentava, no trecho, sinalização regulamentadora para velocidade, infere-se que a velocidade máxima permitida para o veículo Renault Sandero era de 110 Km/h e para o ônibus Volskvagen Sandero de 90 km/h.

Considerando que não havia discos de registros no tacógrafo, não foi possível verificar a velocidade e o tempo percorrido pelo ônibus, entretanto a velocidade, como já referido, não é causa determinante do acidente.

Considerando-se que um dos pneumáticos anteriores do ônibus se apresentava com o estado de conservação entre regular a péssimo e sem disco de tacógrafo, sugere-se que a manutenção deste veículo não esteja dentro dos padrões de segurança de ônibus escolares (capítulo XIII – Da condução de escolares – CTB). (Grifo nosso).

O município apelante, conquanto defenda a culpa exclusiva de terceiro,
não produziu nenhuma prova capaz de afastar as considerações da perícia técnica
no sentido de que a ultrapassagem era permitida no referido local e que o desvio de curso do veículo Sandero, para o acostamento, jamais teria ocorrido se o condutor do ônibus não tivesse realizado a conversão à esquerda, sem a devida cautela.

Nesse contexto, perfaz curial salientar que a dinâmica dos fatos evidencia que o veículo Renault Sandero já estava finalizando a ultrapassagem quando foi atingido pelo ônibus, ou seja, cabia ao condutor do veículo de propriedade do município, antes da conversão à esquerda, se atentar ao disposto nos artigos 30, 34 e 35, ambos do CTB,
in verbis
:

“Art. 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá:

I - se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha;

II - se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha.

Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança.

[...]

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos”.

Ademais, consoante disciplina o artigo 37, do referido Código de Trânsito, nas vias providas de acostamento, quando inexistirem locais apropriados para o retorno e à conversão à esquerda, os condutores deverão aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

Desse modo, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, porquanto, como reconheceu o magistrado singular, o acidente ocorreu devido a conduta do motorista do ônibus da prefeitura, que agiu de forma contrária às normas de trânsito, atingindo o veículo que finalizava a ultrapassagem.

Pelo quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta da administração e a consequência danosa, inegavelmente a parte autora/apelada sofreu abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

A propósito, colaciono precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA SUPERVENIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO.

- A responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos da Constituição da Republica, bastando para tanto a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

- É devida a reparação pelo dano moral quando comprovado o erro judiciário, que, ao realizar o bloqueio via Bacenjud não se ateve pela falta de intimação do executado após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0183.15.008115-0/001 , Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 11/06/2019). (Grifo nosso).

Acerca do
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Na hipótese, a quantia de 300 (trezentos) salários-mínimos a título de danos morais, mostra-se elevada, considerando as informações obtidas em consulta jurisprudencial de casos semelhantes apreciados por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 100.000,00 ao autor em razão de acidente envolvendo viatura policial que culminou na morte de seu filho.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se sobre: i) a existência de nexo causal entre a conduta estatal e o evento danoso; ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais; iii) a base de cálculo para honorários advocatícios; iv) a aplicação da taxa SELIC como índice para atualização monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado, baseada no artigo 37, § 6º, da CF/1988, foi confirmada, considerando-se provado o nexo causal entre o acidente e o óbito.

4. O quantum indenizatório foi reduzido para R$ 50.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se aos precedentes desta Corte.

5. Os honorários advocatícios foram ajustados para 10% sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

6. Determinou-se a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de juros de mora e correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O nexo causal entre acidente e óbito, quando demonstrado, impõe o dever de indenizar.

2. O quantum indenizatório em ações de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. A atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, conforme entendimento consolidado do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 406; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 1.943.408/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14/03/2022; TJMT, AC 1054689-07.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16/12/2020; Súmula 54/STJ”.

(N.U 1032049-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOMABDA IRREGULAR E AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ÓBITO. PEDIDO DE ABATIMENTO DO DPVAT. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALECIDIDADE NÃO CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por ato ilícito c/c danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais para cada autor e ao pagamento de pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo a ser rateada entre os filhos da vítima até que completem 25 anos de idade.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) analisar o conhecimento e pedido de abatimento do DPVAT; (ii) examinar preliminar de violação à dialeticidade; (iii) Analisar a responsabilidade do Município; (iv) Se há culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade civil do Município; (v) Se o quantum indenizatório fixado é adequado valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido; (vi) Se a pensão mensal fixada encontra respaldo legal;

III. Razões de decidir 3.

O pedido de abatimento de valores recebidos a título de DPVAT configura inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC, pois não foi debatido em primeiro grau.

4. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, uma vez que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 932, III, do CPC.

5. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, bastando para sua caracterização a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva do ente público e o dano sofrido.

6. Não há culpa exclusiva da vítima, pois a falta de habilitação constitui mera infração administrativa.

7. A ausência de habilitação e o excesso de velocidade não autorizam o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, mas configuram culpa concorrente, uma vez que o laudo técnico indica que mesmo na velocidade permitida haveria risco de acidente devido a construção em desacordo com os padrões técnicos regulamentares e o local não possuir iluminação adequada, fatores determinantes para a ocorrência do sinistro.

8.

O valor arbitrado a título de danos morais se mostra razoável e proporcional, em consonância com a gravidade do evento e as circunstâncias do caso concreto.

9. A pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo fixada pelo juízo de origem encontra amparo nos parâmetros jurisprudenciais consolidados, visando à subsistência dos filhos da vítima.

IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O pedido de abatimento de valores do DPVAT não suscitado em primeiro grau configura inovação recursal. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva por atos comissivos, exigindo apenas a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano. 3. A falta de habilitação constitui mera infração administrativa e o excesso de velocidade, quando conjugado com irregularidades na via pública, configura culpa concorrente, não exclusiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 136.861/SP; TJMT, Ap. 1020758-81.2017.8.11.0041; TJMT, Ap. 0000991-94.2016.8.11.0078; STJ, Súmula 246”.

(N.U 0012968-25.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025).

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 100 (CEM) SALÁRIOS-MÍNIMOS – SENTENÇA NÃO SUJEITA AO REEXAME – MORTE DE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO POR CULPA DO PODER PÚBLICO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADOÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE PENSÃO POR ATO ILÍCITO EM FAVOR DO GENITOR DA VÍTIMA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1. Não cabe remessa necessária de sentença que condena o Município ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em valor inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

2. “O STJ entende que a fixação de indenização por danos morais pelo método bifásico atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano moral. Precedentes.” (STJ – AgInt no REsp 1798479/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.12.2023, DJe 20.12.2023).

3. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se a redução do valor da indenização por danos morais fixado, inicialmente, em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) em favor do genitor, em razão da morte do filho vítima de acidente de trânsito por culpa do Poder Público, ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4.

É possível a instituição de pensão por ato ilícito em favor do genitor decorrente da morte do filho, ainda que o instituidor do benefício não exercesse atividade remunerada à época do óbito, porquanto há presunção relativa da colaboração financeira entre os membros de família de baixa renda.

5.

Remessa necessária não conhecida. Recursos providos em parte”.

(N.U 0001208-47.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024).

À vista disso, em atenção ao critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para a fixação do
quantum
indenizatório, diante dos precedentes jurisprudenciais acerca da matéria, seguido de análise das particularidades do caso concreto, conclui-se como adequada a redução da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que é suficiente para assumir um caráter pedagógico ao requerido, a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor da parte contrária.

Quanto à pensão mensal devida aos pais pela morte de filho, ainda que menor, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE

na data do óbito. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS . SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

1. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ . 2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser devido o pensionamento, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. ( AgInt no REsp 1287225/SC, Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1867343 SP 2021/0096154-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE COM RESULTADOMORTE. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. ALTERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro
. No caso, tendo o recorrente formulado pedido para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (
AgRg no REsp 1287015/PR
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016). (Grifo nosso).

In casu
, o filho da parte autora/apelada faleceu aos 14 (quatorze) anos de idade, bem como os documentos que instruem a petição inicial indicavam que a genitora da vítima estava desempregada à época do infortúnio e quando do ajuizamento da ação.

Além disso, os registros na CTPS da parte autora demonstram vínculos empregatícios com salários próximos ao mínimo legal, o que permite a conclusão de se tratar de família de baixa renda. Logo, como bem concluiu o magistrado singular, faz jus ao pagamento de pensão mensal.

Por sua vez, em razão de se tratar de vítima com 14 (quatorze) anos e, portanto, ainda não inserida no mercado de trabalho, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, ausente a comprovação do exercício de atividade laborativa ou da quantia mensalmente percebida, deve ser considerada como sendo de um salário-mínimo,
in verbis:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a pensão mensal deve ser fixada adotando por base a renda percebida pela vítima no momento em que ocorrido o ato ilícito. Extrai-se, entretanto, dos autos que a recorrente não demonstrou o exercício de nenhuma atividade laborativa remunerada, razão pela qual, não comprovada a remuneração percebida, deve ser fixada a pensão em um salário-mínimo"(
REsp n. 876448/RJ
, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 17.6.2010)”.

"É devida pensão mensal vitalícia, de 01 (um) salário-mínimo, à vítima que ficou incapacitada para o trabalho, mesmo que não exercesse, à época do acidente, atividade remunerada. (...). (
REsp 711720/SP
, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 18/12/2009)”.

Em relação ao termo final para o pagamento da pensão, de acordo com a certidão de óbito, o falecimento da vítima ocorreu no dia 08.09.2015 (ID. 274589394 – pág. 48), período no qual a expectativa de vida ao nascer, segundo dados do IBGE, era de 75,5 anos, conforme disponível no sítio eletrônico: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/9490-em-2015-esperanca-de-vida-ao-nascer-era-de-75-5-anos.

Portanto, o pagamento da pensão mensal, em quantia equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo até a data em que o
de cujus
atingiria 25 (vinte e cinco) anos de idade e, posteriormente, no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, até a data em que atingiria idade correspondente à expectativa de vida do brasileiro no ano do óbito, ou seja, 75 anos, conforme estabelecido pelo magistrado singular, encontra-se em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em alteração.

No mesmo sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO DO MOTOCICLISTA – MORTE DA VÍTIMA – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – FATO INCONTROVERSO – DEVER DE INDENIZAR – PENSIONAMENTO – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DEPENDÊNCIA ECONOMICA – PRESUNÇÃO – PENSÃO DEVIDA – FIXAÇÃO – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – DESCABIMENTO – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal à genitora da vítima. A pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário, quando supostamente a vítima já possui gastos pessoais . “Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de filho, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”. ( AgInt no REsp 1795855/RS). Conforme enunciado da Súmula nº 313 do Superior Tribunal de Justiça:“Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.

(TJ-MT - AC: 10119859320198110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023).

“Apelação. Ação indenizatória por danos morais e materiais com implementação de pensão vitalícia. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito . Colisão lateral entre caminhão de lixo e bicicleta. Morte de adolescente de 13 anos. Ação ajuizada pela mãe e irmãos da vítima fatal. Sentença de improcedência . Recurso dos autores que merece prosperar parcialmente. Arquivamento do inquérito policial contra o motorista do caminhão de lixo que não impede o ajuizamento de ação civil contra a empresa proprietária do caminhão de lixo e empregadora do condutor. Responsabilidade objetiva (art. 932 . III, do CC). Culpa in eligendo do proprietário do veículo causador do dano. Provas nos autos que indicam culpa exclusiva do condutor do caminhão, que não estava atento as condições de trânsito e não manteve a devida distância lateral do ciclista (arts. 28 e 201 do CTB) . Danos morais in re ipsa configurados. Perda de ente querido em acidente de trânsito. Quantum indenizatório fixado em R$ 150.000,00 para a coautora, mãe da vítima, e R$ 70 .000,00 para cada um dos demais coautores, irmãos da vítima. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Descontado o valor recebido pela genitora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT (Súmula 246 do STJ) . Pensionamento devido aos genitores (pai e mãe) pela morte de filho menor, sem necessidade de comprovação de dependência econômica (Súmula 491 do STF). Termo final da pensão com base na expectativa de vida na época do sinistro. Pensão em favor da mãe, coautora da ação, fixada em 1/3 do salário-mínimo, a partir da data em que a vítima completaria 14 anos de idade até a data em que o menor atingisse 25 anos, e a partir daí a pensão será de 1/6 do salário-mínimo, até que o filho alcançasse 75,8 anos, ou até a morte do beneficiário. Precedentes do STJ e desta Corte . Pensão mensal. Parcelas vencidas da pensão: correção monetária desde a data de cada pagamento mensal (Súmula 43 do STJ) e juros de mora desde cada vencimento (REsp 1.270.983/SP) . Constituição de capital ou caução fidejussória que visa a garantia dos pagamentos futuros da pensão. Inteligência da Súmula 313 do STJ e art. 533, caput, do CC. Denunciação procedente . Aplicação das Súmulas 537 e 632 do STJ. Respeitado os limites contratados de cada cobertura na apólice. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1009703-84.2019.8 .26.0223 Guarujá, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 04/03/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2024).

No que se refere aos consectários legais, verifica-se que o julgador singular estabeleceu a observância do IPCA para fins de correção monetária e do índice de remuneração da caderneta de poupança em relação aos juros de mora, até dezembro de 2021 e, a partir de então, a incidência exclusiva da taxa SELIC, parâmetros que estão em conformidade com os Temas n.° 810, do STF, e n.° 905, do STJ, além da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

No concernente à verba de sucumbência, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [...]”.

Da análise da sentença, constata-se que o magistrado a quo fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Todavia, tratando-se de condenação ilíquida, a ser apurada quando do cumprimento do julgado, o percentual dos honorários advocatícios, observado o escalonamento previsto no § 5°, do artigo 85, do CPC, deve ser definido somente após liquidado o julgado, nos termos do § 4°, do referido artigo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, MT, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, em
REEXAME NECESSÁRIO
,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
a fim de estabelecer que
o percentual da verba de sucumbência seja fixado quando liquidada a sentença, nos termos do artigo 85, § 4°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025